Tribunal: TJPA
Processo: 0000481-45.2018.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-29

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000481-45.2018.8.14.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: BERNALDO SOUZA DE SOUZA
APELANTE: HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À
LEI Nº 13.654/2018)
, II E V, POR MAIS DE SEIS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70 C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/1990, NA FORMA DO ARTIGO 69 DAQUELE MESMO CÓDIGO. EXCESSO NAS DOSIMETRIAS DAS PENAS. REDIMENSIONAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO, EM PARTE, DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 14ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer da apelação e lhe dar provimento, em parte, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 27 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0000481-45.2018.8.14.0008
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA
APELANTE: BERNALDO SOUZA DE SOUZA
APELANTE: HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR
DEFENSOR PÚBLICO: WALBERT PANTOJA DE BRITO
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Bernaldo Souza de Souza e Hélio Márcio Araújo Farias Júnior, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto nos artigos 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, do Código Penal c/c artigo 244-B da Lei 8.069/1990, tudo na forma do artigo 69 desse mesmo código.

Na denúncia (fls. 02 a 03), há,
ipsis litteris
:
Consta dos inclusos dos autos de Inquérito Policial, em anexo, que, no dia 17 de janeiro de 2018, por volta das 17h30, BERNALDO SOUZA DE SOUZA e HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR, mediante grave ameaça, perpetuada com utilização de arma de fogo, subtraíram vários pertences das vítimas DANIELLE RAMALHO BORGES, HILDSON MAGNO MORAES, DAIRLEM DAS MERCES DE SOUZA COELHO e HELAINE MELO DE MELO, fatos ocorridos na PA 151, próximo ao Cartório do Aicarau, Barcarena.
Segundo apurado, no dia e hora do fato, as vítimas estavam no interior do ônibus da Empresa Transrapari, no trajeto Barcarena/Porto do Arapari, quando, às proximidades do Cartório do Aicarau, foram surpreendias por três assaltantes, os quais mediante a utilização de arma de fogo anunciaram o assalto e renderam o motorista do coletivo.
Em ato contínuo, os acusados RONALDO e HÉLIO passaram a subtrair pertences das vítimas, enquanto o terceiro comparsa, identificado posteriormente como adolescente IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA, coagia o motorista HILDSON MAGNO MORAES com uma arma de fogo.
Durante a ocorrência dos fatos, os policiais militares RENATO DA SILVA ALVES, FELÍCIO DOS SANTOS BATISTA e MARCELO AUGUSTO CARVALHO RODRIGUES perceberam uma movimentação suspeita no interior do veículo e, assim, perseguiram e realizaram a abordagem do ônibus. Tempo em que perceberam que se tratava de uma situação envolvendo assalto com reféns, sendo que após algumas horas de negociação os assaltantes se renderam, ocasião em que foi apreendida uma arma de fogo, tipo pistola calibre 380, marca Tauros KDT 10789, série PT 938, municiada com 16 (dezesseis) munições intactas e um carregador de munição.
Deste modo, os ora denunciados BERNALDO SOUZA DE SOUZA e HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR foram conduzidos até a Delegacia de Barcarena para os procedimentos de praxe, enquanto que o adolescente IVANILDO DA SILVA OLIVEIRA foi apreendido para os procedimentos cabíveis.
Na Delegacia de Polícia, as vítimas, em depoimento, reconheceram os assaltantes como sendo os autores do roubo.
Em sede de interrogatório, perante autoridade policial, o então autuado e agora denunciado BERNALDO SOUZA DE SOUZA confessou a autoria do crime, enquanto que o denunciado HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR negou sua participação no assalto.

Houve o recebimento correlato (fls. 118).

Em resposta escrita, a defesa dos apelantes informou que provaria que os fatos não aconteceram como retratados na denúncia (fls. 133 a 134).

Sobreveio audiência, na qual se ouviram 04 (quatro) vítimas do roubo, mais 02 (duas) testemunhas e se interrogaram os apelantes (fls. 148 a 150).

As partes ofereceram memoriais (fls. 154 a 155 e 158 a 161).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar os apelantes pela prática dos crimes configurados no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, II e V, do Código Penal, por mais de seis vezes, na forma do artigo 70 desse diploma repressivo, e do delito exposto no artigo 244-B da Lei 8.069/1990, impondo a cada um daqueles as sanções de 09 (nove) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 164 a 177).

As razões recursais culminaram no seguinte pleito

(fls. 196 a 203):
Ante o exposto, pugna a Defesa pelo redimensionamento da pena aplicada, para iniciar a dosimetria no patamar mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos, diante das circunstâncias judiciais favoráveis, fazendo ainda, o redimensionamento da pena, por ser medida de lídima Justiça, devendo os apelantes ter as sanções corrigidas para aplicação em no máximo 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto.

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 204 a 205).

Em segunda instância, por distribuição, coube a mim a relatoria do apelo (fl. 207).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o recurso conhecido improvido (fls. 211 a 213).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 09 de julho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

No que diz respeito à aplicação da reprimenda dos apelantes, é imperioso,
a priori
, ressaltar que a individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Além disso, enfatizo que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a punição imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REFORMA PARA PIOR NO JULGAMENTO DE RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A proibição de reforma para pior, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, possui o objetivo de obstar que, em inconformismo exclusivo da defesa, o acusado tenha agravada a sua situação. Pode a Corte estadual, sem piorar a situação do recorrente, em recurso exclusivo da defesa, de fundamentação livre e efeito devolutivo amplo, observados os limites horizontais do tema suscitado, manifestar sua própria e cuidadosa fundamentação sobre as matérias debatidas na origem. Desse modo, ao Tribunal de Justiça, provocado a apreciar o cálculo da reprimenda, compete examinar as circunstâncias judiciais e apreciar os pormenores da individualização da sanção deliberados na sentença, mantendo ou diminuindo a sanção imposta. Precedentes.
2. Na espécie, o Tribunal de Justiça, ao corrigir erro material no cálculo da pena operado na origem, exasperou a sanção definitiva aplicada ao réu, situação de manifesto constrangimento ilegal.
Precedentes.
3. Ordem concedida para restabelecer a sentença condenatória quanto à dosimetria das penas, tornando a sanção do paciente definitiva em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 3 (três) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, mais pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo. (Destaquei)
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

Quanto ao crime de roubo,
transcrevo, fielmente, porque oportuno, os trechos, a seguir, da sentença (fls. 171, verso, a 176):
I)

QUANTO AO RÉU BERNALDO SOUZA DE SOUZA:
A) CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CPB):
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)

culpabilidade:
são acentuadas, tendo em vista que o acusado demonstrou alta reprovabilidade em sua conduta em realizar o ato criminoso em ônibus de transporte coletivo lotado, além da violência e ameaça com as vítimas.
a.2)

antecedentes
:
o réu não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ).
a.3)

conduta social:

não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado.
a.4)

personalidade
:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:

são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
:
ultrapassam a normalidade do delito, tendo em vista que o crime foi praticado em um ônibus de transporte intermunicipal, fazendo passageiros e a cobradora do veículo de refém e impossibilitou suas defesas ao ser violento e ameaçador.
a.7)

consequências do crime
:
deve ser valorada negativamente, considerando que houve forte abalo psicológico nas vítimas por terem sido feitas de reféns pelos acusados que colocaram o revólver na cabeça da cobradora de passagens.
a.8)

comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.
Considerando que não há três circunstâncias judiciais que pesam contra o acusado (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.
b)
Circunstâncias atenuantes e agravantes
O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, reduzindo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena nesta fase em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Inexistem
agravantes
.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II do CP, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.
Atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Do mesmo modo, atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu
BERNALDO SOUZA DE SOUZA
condenado com relação ao crime de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP) à pena total de
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
.
(...)
II) QUANTO AO RÉU HELIO MARCIO ARAUJO FARIAS JUNIOR:
A) CRIME DE ROUBO MAJORADO (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CPB):
a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)
a.1)

culpabilidade:
são acentuadas, tendo em vista que o acusado demonstrou alta reprovabilidade em sua conduta em realizar o ato criminoso em ônibus de transporte coletivo lotado, além da violência e ameaça com as vítimas.
a.2)

antecedentes
:
o réu não possui sentença judicial com trânsito em julgado em seu desfavor (Súmula 444 do STJ).
a.3)

conduta social:

não há nos autos qualquer notícia quanto aos comportamentos pretéritos do condenado.
a.4)

personalidade
:
sua análise é inviável por conta da falta de elementos para tanto.
a.5)

motivos do crime:

são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.
a.6)

circunstâncias

do crime
:
ultrapassam a normalidade do delito, tendo em vista que o crime foi praticado em um ônibus de transporte intermunicipal, fazendo passageiros e a cobradora do veículo de refém e impossibilitou suas defesas ao ser violento e ameaçador.
a.7)

consequências do crime
:
deve ser valorada negativamente, considerando que houve forte abalo psicológico nas vítimas por terem sido feitas de reféns pelos acusados que colocaram o revólver na cabeça da cobradora de passagens.
a.8)

comportamento da vítima
:
em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.
Considerando que não há três circunstâncias judiciais que pesam contra o acusado (culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências), fixo a pena base acima do mínimo legal, a saber, em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.
b)
Circunstâncias atenuantes e agravantes
O réu possui menos de 21 (vinte) anos de idade e, portanto, deve ser reconhecida a atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, reduzindo, portanto, a pena em 1/6 (um sexto), ficando a pena nesta fase em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Inexistem
agravantes
.
c) Causas de aumento e de diminuição de pena
Presente a causa de diminuição de pena da tentativa, prevista no art. 14, II do CP, reduzindo a pena em 1/3 (um terço), fixando-a em
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa.
Atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, II e IV, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.
Do mesmo modo, atendendo à causa de aumento de pena prevista no art. 70, do CP, em razão da fundamentação supra, elevo a reprimenda em 1/2 (metade), fixando-a em
08 (oito) anos, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, ante a inexistência de outras causas de aumento ou diminuição de pena.
d) Pena definitiva
Fica, portanto, o réu
HÉLIO MÁRCIO ARAÚJO FARIAS JÚNIOR
condenado com relação ao crime de roubo triplamente majorado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V, do CP) à pena total de
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA
.

Depreendo que o Magistrado
a quo
, sem desrespeitar a individualização da pena, mas com idêntica fundamentação, sopesou as reprimendas dos apelantes. Para não ser repetitivo, uma vez que as motivações ¿revisionais¿, do mesmo modo, não se diferirão quanto àqueles, passo a análise das dosimetrias de ambos.

Na primeira fase, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, as circunstâncias e as consequências do delito; acrescentando ao mínimo legal, por cada um deles, 09 (nove) meses de reclusão, mais, aproximadamente, 43,75 dias-multa (ou seja, 1/8 da diferença entre o mínimo e o máximo previsto em lei) estipulando, consequentemente, a
pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, somados a 141 (cento e quarenta e um) dias-multa
.

Tudo está de acordo com as súmulas 17 e 23 desta Egrégia Corte, respectivamente,
in verbis
: ¿A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿; ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Logo,
não há nada a ser modificado até então
.

Na segunda fase,
data maxima venia
, o mesmo não pode ser dito, porquanto, embora bem fundamentada a atenuação da reprimenda em 1/6 (um sexto) o resultado correlato não condiz com essa proporção. Por isso, redimensiono a
pena intermediária para 05 (cinco) anos e 02 (dois) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, mais 117 (cento e dezessete) dias-multa
.

Na terceira fase, remanesceram identificadas a causa de diminuição concernente à tentativa e as causas de aumento relativas ao uso de arma (redação anterior à
Lei nº 13.654/2018)
, ao concurso de pessoas e à restrição da liberdade das vítimas.

Ora, como regra, o Código Penal, em seu artigo 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa; pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 189.134/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 12/08/2016).

In casu,
consoante as provas dos autos,

os agentes anunciaram o assalto, fazendo uma das vítimas de refém logo em seguida; mas, de imediato, a polícia parou o veículo coletivo e começou a negociação com aqueles. Assim sendo, atos diretos quanto à subtração, em si, dos bens daquelas não chegaram a ser iniciados.

Nesse contexto, a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) mostra-se mais proporcional ao caminho que tal delito seguiu no que tange ao seu fim.

Daí, chego ao resultado de
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, mais 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Com relação às causas de aumento, o juiz sentenciante bem especificou as particularidades do caso concreto que justificavam a fração a ser acrescentada à punição do apelante neste momento: além do uso de arma de fogo, a ação de 03 (três) agentes e a restrição da liberdade das vítimas, mantendo uma delas, constantemente, ameaçada com tal arma na cabeça. Pela especial gravidade do delito, mantendo o
acréscimo de 1/2 (metade)
das
penas, remanescem estas em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias, mais 87 (oitenta e sete) dias-multa
.

Pelo concurso formal (artigo 70 do Código Penal), conservando a
exasperação de 1/2 (metade)
imposta pelo juiz
a quo
, passo, finalmente, as penas de cada um dos apelantes para
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 130 (cento e trinta) dias-multa.

Quanto às dosimetrias impostas aos apelantes pelo crime de corrupção de menor,
desnecessária é qualquer correção; porquanto inexistir equívoco prejudicial a eles.

Assim, pelo concurso material (artigo 69 do Código Penal), remanescem as punições de cada um dos apelantes em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 11 (onze) dias de reclusão, mais 130 (cento e trinta) dias-multa.

Mantenho o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Em razão das quantias das penas privativas de liberdade dos apelantes e das valorações negativas de circunstâncias judiciais
- com fulcro no artigo 33, §2º, alínea a, do Código Penal - mantenho os seus cumprimentos iniciais no
regime fechado.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo, em parte, provimento.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator